Tribunal: TJPA
Processo: 0019253-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019253-26.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, DOMINGOS NUNES TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, DOMINGOS NUNES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi complementado, sanando a omissão apontada.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOMINGOS NUNES TEIXEIRA
, em face do
V. Acórdão id. nº 5360327, de lavra da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura,
proferido pela 1ª Câmara Cível Isolada, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões (id. nº 5360328), o embargante aduz omissão no julgado em razão do acórdão embargado tê-lo condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem levar em consideração que o mesmo litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Argui que o julgado ora atacado deu parcial provimento ao recurso de apelação interporto pelo IGEPREV, modificando a sentença exclusivamente em relação aos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 700,00 (setecentos reais), todavia, foi omissa quanto a suspensão de sua exigibilidade em razão do embargante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada.

O IGEPREV apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. nº 5360331).

Em razão da Emenda Regimental nº 05/2016, os autos me foram redistribuídos.

Considerando os recursos representativos de controvérsia encaminhados aos Tribunais Superiores que discutiam sobre o direito ao adicional de interiorização, determinei o sobrestamento dos processos em curso (id. nº 5360332), e em razão da decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, determinei o dessobrestamento (id. nº 6366570).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do novo CPC. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O Embargante alega omissão no julgado,

em razão do acórdão atacado ter deixado de consignar a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários, em razão do autor/apelado litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Com razão o recorrente.

Trata-se na origem de ação ordinária de cobrança visando o pagamento e a incorporação do adicional de interiorização ao autor, policial militar que prestou serviço no interior do Estado, sendo que não lhe foi assegurado o direito a percepção da referida parcela por ocasião de sua passagem para a inatividade.

Ao analisar o feito, o juízo a quo reconheceu a ocorrência da prescrição e extingui o processo com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança em face da justiça gratuita deferida no início da lide.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O Autor defendeu a inocorrência da prescrição, enquanto que o IGEPREV insurgiu-se contra o valor da condenação a titulo de honorários, a qual considerou ínfimo.

O Acórdão ora atacado conheceu e negou provimento ao recurso do autor. Quanto ao recurso do IGEPREV, o julgado conheceu e deu parcial provimento ao apelo, modificando a sentença exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 700,00 (setecentos reais), todavia, deixou de consignar a suspensão da exigibilidade face o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que: "o beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação da hipossuficiência ou se decorridos cinco anos conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/50" (AgRg no AREsp 590.499/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014).

Dessa forma, tendo o acórdão deixado de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade do pagamento do ônus sucumbencial, o recurso deve ser provido.

Em razão disso, o decisum embargado merece ser complementado, devendo constar na parte dispositiva a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Autor e NEGO-LHE PROVIMENTO. Quanto ao Recurso interporto pelo IGEPREV, CONHEÇO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a sentença exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Domingos Nunes Teixeira,
para sanar a omissão apontada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
maio
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 27/05/2022